Tribunal: TJMMG
Processo: 0003212-72.2018.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PETIÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - CONDENAÇÃO - PENA IN CONCRETO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ART. 123, IV, E ART. 125, VI, § 1º, AMBOS DO CPM - APLICAÇÃO DO EFEITO EXTENSIVO PREVISTO NO ART. 515 DO CPPM AO CÓRREU.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0003212-72.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/12/2021 Publicação: 14/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA PETIÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONDENAÇÃO – PENA IN CONCRETO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ART. 123, IV, E ART. 125, VI, § 1º, AMBOS DO CPM – APLICAÇÃO DO EFEITO EXTENSIVO PREVISTO NO ART. 515 DO CPPM AO CÓRREU. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Patrick Wesley Machado e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em relação ao Soldado PM Patrick Wesley Machado, declarar extinta a punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 123, IV, e art. 125, VI, § 1º ambos do Código Penal Militar; e, de ofício, com fulcro no art. 515 do Código de Processo Penal Militar, em relação ao 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira, considerando que, em sede de recurso de apelação, a pena in concreto foi reformada e ficou estabelecida em 9 (nove) meses de detenção, também declarar extinta a punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 123, IV, e art. 125, VI, § 1º ambos do CPM. RELATÓRIO Trata-se de petição apresentada pela defesa do Soldado PM Patrick Wesley Machado com pedido para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VII, ambos do Código Penal Militar (Evento 42). Sustentou o pedido nas seguintes informações: - o requerente foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o §4º, “I”, da Lei 9.455/97, por fato ocorrido em 17/05/2013; - a denúncia foi recebida em 08/10/2014; - o juízo da 3ª AJME desclassificou o crime da peça acusatória para o previsto no artigo 222, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar e aplicou ao recorrente a pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção; - a audiência de leitura de sentença ocorreu em 18/12/2019; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - o apelo interposto pelo recorrente foi julgado parcialmente procedente apenas para reduzir a pena aplicada para 7 (sete) meses de detenção; - a acusação foi intimada da publicação do acórdão e apôs a sua ciência. Salienta que, em face do trânsito em julgado para a acusação, a pena fixada no referido acórdão se fez concreta. Dessa forma, alega que, entre a data do recebimento da denúncia (08/10/2014) e a data da publicação da sentença (18/12/2019), transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, incidindo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal. A fim de corroborar o esposado, colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). Por ordem deste relator, foi certificado nos autos que, em 04/11/2021, ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público. É o Relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo a petição como embargos de declaração, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Analisando os argumentos trazidos pela defesa do Soldado PM Patrick Wesley Machado, verifico que razão lhe assiste. No caso em comento, a denúncia foi recebida no dia 08/10/2014 (Evento 2 – RECE_DENUN4); a audiência para leitura da sentença condenatória que impôs ao acusado a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção pelo cometimento do crime previsto no art. 222, §§1º e 2º, do CPM se deu no dia 18/12/2019 (Evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS9, págs. 41/42); e, em 04/11/2021, transitou em julgado para a acusação a decisão desta colenda Câmara que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelos sentenciados para reduzir a pena imposta ao Sd PM Patrick Wesley Machado para 7 (sete) meses de detenção. Assim, considerando a pena in concreto de 7 (sete) meses imposta ao Sd PM Patrick Wesley Machado e, ainda, que, entre a data de recebimento da denúncia (18/10/2014) e a data da leitura da sentença (18/12/2019) condenatória transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, forçoso é reconhecer que a pretensão punitiva estatal se encontra prescrita, consoante inteligência do art. 125, inciso VII e §1º, do CPM. Nesses termos, em relação ao Soldado PM Patrick Wesley Machado, declaro extinta a punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que faço com fulcro no art. 123, IV, e art. 125, VI, §1º ambos do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 De ofício e com fulcro no art. 5151 do Código de Processo Penal Militar, em relação ao 3º Sgt PM Antônio Marcos Mendes Pereira, considerando que, em sede de recurso de apelação, a pena in concreto foi reformada e ficou estabelecida em 9 (nove) meses de detenção, também declaro extinta a punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fulcro no art. 123, IV, e art. 125, VI, §1º, ambos do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator 1 Art. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.